Tribunal: TJDFT
Processo: 0004200-24.2018.8.07.0010
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
PENAL. ESTELIONATO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO MINISTERIAL POSTULANDO CONDENAÇÃO POR TRÊS ESTELIONATOS CONSUMADOS. IMPROCEDÊNCIA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. NEGATIVA DE ABSOLVIÇÃO. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 171 do Código Penal, depois de obter vantagem ilícita enganando uma mulher com a falsa promessa de venda de algumas mercadorias para o seu estabelecimento, recebendo dinheiro, mas frustrando a entrega das coisas vendidas.
2 A materialidade e a autoria do estelionato se reputam provadas quando evidenciado o dolo preordenado de de obter locupletamento ilícito à custas de outrem, causando prejuízo.
3 O réu só conseguiu enganar efetivamente uma única vítima apenas, sem lograr outras pessoas que ouviram sua conversa mas não se deixaram enganar.
4 Apelações não providas.